Tribunal: TJDFT
Processo: 0724949-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Nos termos do artigo 75, VIII, do Código de Processo Civil, as pessoas jurídicas são representadas em juízo por quem os respectivos atos constitutivos designarem. Dessa forma, intimem-se os apelados PORTO BSB ENGENHARIA LTDA – EPP e DISCO INCORPORADORA IMOBILIÁRIA LTDA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de desentranhamento das contrarrazões de ID 17804631 (art. 76, § 2o, II, CPC), juntem aos autos cópia de seus documentos constitutivos (contrato social), de modo a permitir a verificação da regularidade de sua representação processual (ID’s 17804540 e 17804541). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora